Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. PARTE AUTORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Viável a reintegração de posse em favor da parte autora uma vez que os elementos probatórios documentais e testemunhais colhidos na demanda evidenciam a melhor e anterior posse em seu favor, bem como o posterior esbulho da área em litígio pelo réu, de modo a preencher os requisitos previstos no artigo 927 do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.